Tribunal: TJBA
Processo: 8011241-91.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8011241-91.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CLEIDES DA SILVA DO BOMFIM e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. AGRAO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STF, ao julgar o Tema nº 1.002 de repercussão geral, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante de parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, com destinação exclusiva das verbas ao aparelhamento da instituição.

A norma prevista no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, incluída pela LC nº 132/2009, estabelece como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais, sendo vedado o rateio dos valores entre seus membros. Tal norma, por ter caráter geral, prevalece sobre legislações estaduais em caso de conflito, nos termos do art. 24, §§ 1º, 3º e 4º, da CF/1988.

A alegação de "confusão patrimonial" entre o Estado da Bahia e a Defensoria Pública Estadual, antes aceita com base na Súmula nº 421 do STJ, foi superada pelo entendimento do STF no Tema nº 1.002, que reconhece a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública.

O Superior Tribunal de Justiça também alinha sua jurisprudência ao entendimento do STF, considerando devidos os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo nas hipóteses de litígios contra o ente público estadual do qual faz parte.

Não há violação à cláusula de reserva de plenário ou aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo Agravante, uma vez que a decisão recorrida se fundamenta em jurisprudência vinculante do STF e do STJ, além de estar de acordo com a legislação federal aplicável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8011241-91.2023.8.05.0039
, tendo como Agravante –

ESTADO DA BAHIA

e, como Agravad
a
-
CLEIDES DA SILVA DO BOMFIM
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTDO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A